Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O acordo extrajudicial realizado entre as partes e antes da formação da relação processual, ou seja, sem a efetiva citação do réu ou seu comparecimento espontâneo, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.